Tribunal: STF
Processo: AI 538465
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Turnos ininterruptos de revezamento.
Decisão em consonância com precedente desta Corte. RE 205.815,
Nelson Jobim, Pleno, DJ 02.10.98. 3. Cálculo de horas extras.
Matéria infraconstitucional.
4. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Caráter infundado do recurso. Posicionamento pacífico da Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.